Tribunal: TJSP
Processo: 2171868-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Comercialização de produtos pela internet. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção concedida. Recurso do autor. Provimento.